Tribunal: TJSP
Processo: 2045280-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Pedido de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Ausentes requisitos do art. 300 do CPC. Pedidos reiterados. Indeferimentos anteriores que não foram impugnados. Preclusão. Suspensão do serviço em razão da inadimplência. Confessada a falta de pagamento pela autora. Autora devidamente notificada. Possibilidade de eventual falha elétrica e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Pedido de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Ausentes requisitos do art. 300 do CPC. Pedidos reiterados. Indeferimentos anteriores que não foram impugnados. Preclusão. Suspensão do serviço em razão da inadimplência. Confessada a falta de pagamento pela autora. Autora devidamente notificada. Possibilidade de eventual falha elétrica e pane no outro relógio medidor da empresa que se trata de fato alheio à demanda e insuficiente para o deferimento do pedido. Abusividade não constatada. Ausência de elementos aptos a justificar seja excepcionado o regular trâmite do processo. Precedentes. Recurso desprovido.